Tribunal: TJDFT
Processo: 0003694-83.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Pelas petições IDs 12647623 e 12649490, o Distrito Federal impugnou os cálculos da Contadoria Judicial (ID 12469904), nos termos seguintes: "Constatamos erro material nos cálculos, informamos que o valor Total do Cálculo apresentado pela d. Contadoria Judicial está incorreto, pois a soma do valor principal (R$ 90.895,50) mais a correção monetária (R$ 5.918,53) e os juros mensais (R$ 43.735,25) resultam no valor total de R$ 140.549,28, valor menor do que o disposto na memória de cálculo da Contadoria de R$ 143.360,27. Pelas razões expostas, o valor apresentado pela d. Contadoria Judicial apresenta uma diferença de R$ 437,77 SUPERIOR ao encontrado por este núcleo se compararmos a soma correta, porém se compararmos ao valor total apresentado de R$ 143.360,27 a diferença é de R$ 2.637,11, o que pode induzir o Juizo a erro". O exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação (ID 16881835). Pela simples soma das verbas, é possível verificar que está correto o cálculo do contador do juízo. O Distrito Federal não incluiu nos seus cálculos o valor de R$2.810,99, referente aos honorários de sucumbência, expressamente registrado na planilha da contadoria. Daí o equivoco da diferença encontrada. Assim: R$ 90.895,50 + R$ 5.918,53 + R$ 43.735,25 + R$2.810,99 = R$ 143.360,27. Homologo os cálculos ID 12469904. Pelo exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal. Preclusa esta decisão, expeçam-se os precatórios da parte principal e dos honorários contratuais e a requisição de pequeno valor dos honorários de sucumbência de acordo com os cálculos ID 12469904. Brasília, 22 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator